Tribunal: TJDFT
Processo: 0734007-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734007-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: CARLA CAPUTO LABOISSIERE DECISÃO ANA CECILIA OSORIO e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 139008106, autos originários) que, na ação anulatória de negócio jurídico por simulação proposto por CARLA CAPUTO LABOISSIERE, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “De fato, na época em que foi proferida a decisão de ID 131195441, indeferindo-se o pedido de tutela de urgência de manutenção da posse da autora, a liminar de imissão na posse em favor dos réus também havia sido indeferida, o que conduziria em tese a desnecessidade da liminar pleiteada. Contudo, posteriormente, este juízo, diante da argumentação formulada pelos requeridos no processo conexo, deferiu a liminar e MURILO e ANA CECÍLIA foram imitidos na posse do imóvel objeto do presente litígio. Assim, tendo em vista que o processo em tela versa sobre a validade da alienação do imóvel por parte da empresa CONCRETA, tendo como adquirentes fiduciários os requeridos MURILO e ANA CECÍLIA, entendo que surge, em cognição sumária, a urgência pretendida, como forma de garantir que um novo negócio de alienação não seja averbado na certidão do imóvel, impedindo, portanto, ainda que provisoriamente, que o bem seja transmitido para outrem, o que certamente, coloca em risco o resultado útil do processo. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência. Oficie-se o cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, para que averbe a indisponibilidade do imóvel APARTAMENTO 406, BLOCO A, SUPERQUADRA NORTE 314 (matrícula 1889). Quanto aos réus, tendo em vista a conexão entre este processo e o processo 0716408-84.2022.8.07.0001, sendo que lá estão eles representados por advogado, com poderes para receber citação, traslade-se cópia da procuração constante no processo conexo (ID 124154238) e, após, cadastre-se o patrono ARLINDO VIEIRA MACHADO JUNIOR - OAB/DF 30.238-A, que passa a representar as partes MURILO DE OLIVEIRA MACHADO e ANA CECILIA LEAO OSORIO MACHADO nos presentes autos também. Após, citem-se e intimem-se para a audiência de conciliação. Por fim, certifique-se se a parte CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA foi citada, e caso contrário, cite-se.” Os agravantes-réus alegam que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Argumentam que o Juízo a quo não discorreu sobre a probabilidade de direito da medida de urgência deferida e ainda incorreu em error in judiciando, por interpretou a lide de maneira equivocada ao consignar que os agravantes compraram o imóvel da empresa Concreta Fomento Mercantil, o que não procede e é facilmente perceptível da análise da certidão de ônus do imóvel e escritura pública de compra e venda. Afirmam que são terceiros adquirentes de boa-fé e não possuem qualquer correlação com um suposto negócio jurídico anulável que precede a aquisição feita por eles. Esclarecem que o Juízo a quo tornou indisponível imóvel de propriedade de terceiros alheios ao negócio jurídico objeto da lide, porquanto nunca realizaram negócio jurídico com a empresa Concreta Fomento Mercantil. Aduzem que eventual nulidade que paira sobre negócio jurídico pretérito não os atingirá, uma vez que são adquirentes de boa-fé e o direito da parte prejudicada será atendido por meio de conversão da tutela específica em perdas e danos. Requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo (id. 40110164). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise inicial dos autos, verifica-se que há plausibilidade na pretensão da autora de rescisão dos negócios jurídicos, em razão de suposta simulação na alienação do imóvel situado na SQN 314, bloco A, apto 406. A agravada-autora, na petição inicial, questiona o registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel pela empresa Concreta, uma vez que supostamente havia desistido de entabular o contrato de mútuo, o qual não chegou a ser realizado, tendo o registro da alienação fiduciária sido efetivado de forma fraudulenta em ato de má-fé. Da análise dos autos, verifica-se que a empresa CGSG Participações Empresariais Eireli declara que adquiriu o referido imóvel em 22/4/22, da empresa Concreta, pelo valor R$ 390.000,00 e posteriormente alienou o imóvel para os agravantes-réus pelo valor de R$ 260.000,00. A agravada-autora alega que a transmitente Concreta repassou o imóvel para a empresa CGSG, informando que a empresa supostamente havia arrematado o imóvel no dia 13/1/22. Contudo, alega a parte autora que o leilão extrajudicial só veio a ocorrer em 17/3/22, 1a praça, e 30/3/22, 2a praça, e não foi vendido, o que corrobora a alegada simulação do negócio jurídico. Nessa análise inicial, verifico que a forma de aquisição do imóvel deve ser mais bem esclarecida pelas partes requeridas, uma vez que causa estranheza que um imóvel de valor de mercado de R$ 450.000,00, tenha sido supostamente arrematado pela empresa CGSG pelo valor de R$ 390.000.00 e posteriormente, apenas três dias depois, tenha sido vendido para os agravantes-réus pelo valor de R$ 260.000,00. A tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Desse modo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial, além de evidenciado o perigo de dano a ensejar o deferimento da tutela de urgência. O perigo de dano também está demonstrado nos autos, uma vez que os agravantes-réus anunciaram a venda do imóvel pelo valor de R$ 450.000,00. Nesse sentido, a r. decisão agravada, que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel para venda a terceiros, deve ser mantida. Assim, estão ausentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano, a ensejar a manutenção da r. decisão agravada que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora